Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-47.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ÁUDIOS DE MENSAGENS COM CONTEÚDO AMEAÇADORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBIIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE (SÚMULA 588, STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), por três vezes, em concurso material (art. 69, CP) e no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena e manutenção das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto à pena-base, à atenuante da confissão, ao regime inicial, à detração e ao sursis, já devidamente reconhecidos na sentença.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunha presencial, registros policiais, áudios encaminhados por aplicativo e pela confissão do réu em juízo, comprova a materialidade e a autoria do delito de ameaça.
5. Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência confere especial relevo ao depoimento da vítima, desde que em harmonia com outros elementos de prova.
6. O crime de ameaça é formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave e experimenta temor, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar a ameaça.
7. Não demonstrada adulteração ou quebra da cadeia de custódia, são válidas as mensagens de áudio extraídas de aplicativo e juntadas aos autos.
8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.